Tribunal: TJMT
Processo: 0012096-70.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - OMISSÃO SANADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Demonstrada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento judicial.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012096-70.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 128.808.922-87 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELDO CLEVERSON FELIX DOS ANJOS - CPF: 934.229.541-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - OMISSÃO SANADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para pronunciamento judicial.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
JORGE

PEREIRA DA CRUZ E OUTROS
, em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele interposto.

Nas razões, sustenta a omissão no acórdão no que tange ao requerimento de análise da apelação pelo rito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a teor do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requer seja sanada a omissão com pronunciamento judicial quanto ao pleito.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PODER EXECUTIVO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Extinção do feito por hipótese de liquidação zero.

2.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão quanto ao requerimento de análise do recurso pelo rito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a teor do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo por que passo a deliberar.

No tocante a instauração do incidente de demandas repetitivas, regulado pelos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil, cujo objetivo é proporcionar segurança jurídica, isonomia e celeridade ao julgamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, faz-se necessária a presença dos pressupostos de admissibilidade elencados nos incisos e no § 4o, artigo 976, do CPC:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Para instauração do incidente deve-se verificar, concomitantemente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito
(i) e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (ii).

O caso em análise não se trata de questão meramente de direito, uma vez que é necessária a produção de prova para o julgamento, em face da possibilidade de as diversas categorias terem recebidos reajustes, que podem amortecer a aplicação do benefício pleiteado.

Ademais, não se trata de incidente a ser requerido na fundamentação da peça recursal. Trata-se de incidente erigido à categoria de precedentes, cuja instauração obedece ao artigo 977, CPC, devendo ser dirigido ao Presidente do Tribunal, por ofício ou petição, e não no bojo da peça recursal, que distribuirá a um relator, que não é o relator de recurso sob apreciação:

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal
:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Feitas essas considerações, não merece guarida o pleito formulado.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos tão somente para acrescer a fundamentação supra. No mais, persiste o acórdão tal qual lançado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022